Tribunal: CARF
Processo: 11080.738678/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Data de julgamento: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
0
S3-C3T2
Processo no
11080.738678/2018-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.997 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo no CARF até a decisão final do processo de compensação/crédito vinculado, nos
termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Carlos
Delson Santiago.
Relatório
Fl. 100
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.13497.5CCY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.13497.5CCY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738678/2018-70
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por compensação
não homologada, tratada no processo administrativo n° 10283.902300/2014-63, cujo
despacho decisório possui o seguinte n° de rastreamento: 00000000102736285. A multa
foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com alterações posteriores. A multa foi exigida mediante a aplicação do percentual de
50% sobre a base de cálculo (valor não homologado), resultando no crédito tributário no
valor de R$ 55.349,82.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese: a penalidade é ilegítima, uma vez que viola o direito de petição e
de livre acesso à informação inerente ao contribuinte; não se pode exigir multa de ofício
em conjunto com a multa de mora; necessidade de apensamento; decadência.
Em 31 de outubro de 2019, através do Acórdão n° 14-99.690 a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanim1idade de votos, julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, por via eletrônica, em 25
de novembro de 2019, às e-folhas 74.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 23 de dezembro de 2019, às
e-folhas 76, de folhas 77 à 92.
Foi alegado:
•
Da necessidade de vinculação ao processo de crédito;
•
Da decadência para exigência de multa isolada;
•
Da ilegitimidade da multa aplicada por afronta ao direito de petição;
•
Impossibilidade de aplicação concomitante de multa de mora e multa
isolada;
•
Subsidiariamente: impossibilidade de exigência de multa no caso de
dúvida.
PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso
para que, caso a declaração de compensação não seja homologada nos autos do Processo
Administrativo n° 10283.902300/2014-63, a decisão recorrida seja reformada para determinar o
integral cancelamento da multa ora combatida.
É o relatório.
Fl. 101
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.13497.5CCY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.13497.5CCY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738678/2018-70
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, por via eletrônica, em 25
de novembro de 2019, às e-folhas 74.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 23 de dezembro de 2019, às
e-folhas 76.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
•
Da necessidade de vinculação ao processo de crédito;
•
Da decadência para exigência de multa isolada;
•
Da ilegitimidade da multa aplicada por afronta ao direito de petição;
•
Impossibilidade de aplicação concomitante de multa de mora e multa
isolada;
•
Subsidiariamente: impossibilidade de exigência de multa no caso de
dúvida.
Passa-se à análise.
Trata-se de analisar multa por compensação não homologada, expressamente
prevista na Lei n° 9.430, de 1996, art. 74, § 17, e alterações posteriores, nos casos de declaração
de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada.
O lançamento da multa isolada decorreu da não homologação das
compensações tratadas no processo administrativo n° 10283.902300/2014-63.
Referido processo de crédito já foi analisado na primeira instância do
contencioso administrativo, por meio do Acórdão n° 09-060.333, com o seguinte resultado:
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Ingressou-se com o Recurso Voluntário.
Fl. 102
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.13497.5CCY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.13497.5CCY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738678/2018-70
Observemos os andamentos do mencionado processo:
O art. 6o do RICARF, trata das questões relacionadas aos processos conexos,
decorrententes e reflexos, recebendo a seguinte redação:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário
ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles
formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório
ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
Desta forma, tendo em vista entender que o processo em discussão é decorrente
do processo de no 10283.902300/2014-63, sendo certo que a decisão nele proferida pode
influenciar diretamente na decisão, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência, sobrestando o julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão
definitiva e proceder sua juntada no presente processo.
Fl. 103
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.13497.5CCY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.13497.5CCY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738678/2018-70
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.
Fl. 104
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.13497.5CCY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.13497.5CCY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 26/11/2021 18:07:00 por JORGE LIMA ABUD.

Documento assinado digitalmente em 17/12/2021 12:43:19 por GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO e Documento
assinado digitalmente em 26/11/2021 18:09:38 por JORGE LIMA ABUD.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 16/10/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP16.1023.13497.5CCY

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
C78C1548BB5940FA66F4CC76EDB64C1BBBF6E8FA72F1C194017CAB5B3E466D88
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
11080.738678/2018-70. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.